Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-87.2021.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000403-87.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODILON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 569.500.711-91 (APELANTE), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSENTAMENTO RURAL. DESMATE SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA PASSÍVEL DE CONVERSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. REPARAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Odilon Nogueira de Oliveira contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prática de desmate de 1,8433 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal, sem autorização ambiental, em imóvel localizado no Assentamento Beleza, Lote 113, e condenou o apelante a: (i) abster-se de novas práticas lesivas; (ii) recompor a área degradada; (iii) compensar os danos ambientais; (iv) pagar indenização por dano material, a ser apurada em liquidação; e (v) indenizar por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00. O apelante alegou cerceamento de defesa e inexistência de responsabilidade por se tratar de imóvel em assentamento rural, cuja regularização ambiental é de responsabilidade do INCRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa diante da ausência de produção de provas requeridas; (ii) definir se há responsabilidade do assentado por danos materiais e morais coletivos em decorrência de desmate não autorizado em área passível de conversão ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação de um juízo seguro de convencimento, especialmente quando a parte é revel e os documentos juntados pelo autor são robustos, como o Auto de Infração, o Termo de Embargo e o Relatório Técnico da SEMA/MT.

4. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do nexo entre a conduta e o dano ambiental.

5. A ausência de autorização administrativa, por si só, não caracteriza automaticamente o dever de indenizar por danos materiais e morais coletivos quando o desmate ocorre em área passível de conversão, não protegida especialmente por lei, sendo suficiente a sanção administrativa.

6. Em áreas de assentamento rural, a responsabilidade pela regularização ambiental, inclusive a inscrição no CAR, é do INCRA, que detém o domínio do imóvel até a titulação, o que afasta a atribuição de responsabilidade plena ao assentado pela inexistência de regularização ambiental.

7. O dano moral coletivo exige demonstração de violação relevante a interesses difusos que transcenda o mero descumprimento de norma administrativa, o que não se configura no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os autos contêm provas suficientes à formação do convencimento do juízo, mesmo diante da revelia da parte ré.

2. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, mas o dever de indenizar por dano material e moral coletivo depende da existência de dano em área especialmente protegida ou da demonstração de lesão relevante a interesses difusos.

3. Em assentamentos rurais, a responsabilidade pela regularização ambiental do imóvel é do INCRA, afastando a obrigação do assentado de indenizar por ausência de inscrição no CAR.

4. A sanção administrativa é medida suficiente quando o desmate se dá em área passível de conversão sem autorização prévia, não havendo dano presumido passível de reparação civil.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.938/81, art. 14, §1o; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.140.549/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 14.04.2010; TJMT, N.U 1011157-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; TJMT, N.U 1002270-15.2021.8.11.0049, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ODILON NOGUEIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1000403-87.2021.8.11.0048
, julgou procedentes os pedidos, condenando o réu a:

a) abster-se de praticar novos atos que possam aumentar a área degradada, sob pena de multa diária de 150 ORTNs;

b) recompor a área degradada, sob pena de multa diária de 150 ORTNs;

c) efetuar compensação pelos danos ambientais causados;

d) pagar quantia correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurada em liquidação de sentença, caso impossível a recuperação da área;

e) pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, alega: 1) inexistência de dano ambiental, pois se trata de um projeto de assentamento do INCRA em que a responsabilidade pelo CAR é do órgão federal e não do assentado; 2) que o INCRA é detentor do domínio e de toda a documentação ambiental do imóvel, sendo responsável pela regularidade ambiental; 3) que o assentado já recebe o imóvel destinado ao desenvolvimento sustentável e pode utilizá-lo para produção; 4) desproporcionalidade do valor arbitrado a título de dano moral coletivo.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo para afastar o dever de indenizar o dano material e moral coletivo, mantidos os demais termos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de cerceamento de defesa

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas necessárias para demonstrar a inexistência de dano ambiental.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, o apelante foi devidamente citado e deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação, tendo sido declarado revel. Ademais, a inicial da ACP está devidamente instruída com o Auto de Infração n° 201331791-D, Termo de Embargo n° 201341556-D e Relatório Técnico de Inspeção n° 358/DUDRONDON/SEMA/2020, elementos suficientes para formar um juízo seguro de convencimento.

O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando as provas produzidas forem suficientes para a formação de um juízo seguro de convencimento, conforme entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça (N.U 1011157-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fato, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1002270-15.2021.8.11.0049, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

No mérito, a questão controvertida reside na configuração ou não do dever de indenizar por danos materiais e morais coletivos decorrentes do desmate de 1,8433 hectares de vegetação nativa, no bioma cerrado, fora de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

A presente ação civil pública tem por base relatório de fiscalização da SEMA/MT que identificou, na propriedade do apelante, Assentamento Beleza, Lote 113, o desmate de 1,8433 hectares de vegetação nativa, no bioma cerrado, fora de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, entre os meses de agosto de 2019 e agosto de 2020, em quatro locais da propriedade.

A responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, que dispõe:

"Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade."

Quanto à indenização por danos materiais e morais coletivos, entendo, na linha do parecer da Procuradoria de Justiça, que deve ser feita distinção entre dano indenizável e dano não indenizável.

Quando se trata de área especialmente protegida (área de reserva legal, de proteção permanente ou unidades de conservação), existe o dever de restituir o meio ambiente ao mais próximo possível da condição original e indenizar o dano material e moral coletivo causado.

Todavia, quando ocorre desmate em área passível de conversão (fora das áreas especialmente protegidas), mas sem a prévia autorização administrativa, não se configura, em tese, o dever de indenizar, sendo suficiente a multa administrativa aplicada.

No caso em análise, a degradação ambiental ocorreu em área passível de conversão (fora de áreas especialmente protegidas do lote, em um assentamento rural), onde o apelante não obteve previamente a autorização administrativa para o exercício da sua atividade (ampliação de pastagem para criação de gado).

Ademais, destaca-se a peculiaridade do caso por se tratar de assentamento rural, onde o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é responsabilidade do INCRA, conforme a legislação vigente. O INCRA é o detentor do domínio e tem a responsabilidade pela regularidade ambiental do imóvel quando efetua o repasse da concessão de uso para os assentados.

Nesse contexto, não se mostra pertinente a condenação do apelante por dano material ou moral coletivo, mostrando-se suficiente a sanção administrativa já imposta (multa no valor de R$ 1.843,30).

Ressalto que a mera ausência de autorização administrativa não enseja, por si só, dano ambiental reparável. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE POLUIDOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO.

[...]

3. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.

[...]

5. Recurso especial não provido."
(REsp n. 1.140.549/MG, Relatora: Min. Eliana Calmon - Segunda Turma – 14.4.2010).

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso para afastar o dever de indenizar o dano material e moral coletivo, mantendo os demais termos da sentença quanto à obrigação de recomposição da área degradada e abstenção de novas práticas lesivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025